Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700831-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA BISPO SANTOS ROSA AGRAVADO: ARTHUR LOPES DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CRISTINA BISPO SANTOS ROSA, contra a r. decisão (ID 145546925) proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse (no 0748169-36.2022.8.07.0001) ajuizada por ARTHUR LOPES DE SOUZA, ora agravado, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência e determinou que o autor fosse imitido na posse do imóvel descrito na inicial, a fim de que os ocupantes desocupassem o bem objeto dos autos de origem, no prazo de 60 dias, conforme artigo 30 da Lei n. 9514/97. Inicialmente, a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Requer a suspensão dos autos originários. Alega a agravante, em síntese, que há ação anulatória em curso, a qual impactará diretamente na aquisição da propriedade do agravado e, consequentemente, na ação de imissão na posse discutida nos autos de origem. Assevera que, na origem, trata-se de ação de imissão na posse promovida pelo agravado em face da agravante, o qual, no dia 18/11/2022, adquiriu o imóvel localizado na Avenida Mangueiral, QC 11, Rua B, Casa B8, Jardins Mangueiral, Brasília/DF, CEP: 71699617 em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Pontua que a r. decisão agravada concedeu tutela de urgência pleiteada pelo agravado, ora autor, ao argumento de que o autor adquiriu do credor fiduciário a propriedade do imóvel. Entendeu-se, ainda, ter havido a constituição e consolidação da propriedade fiduciária, de modo que foi comprovada a condição do agravado como sucessor do credor fiduciário. Alerta que há demanda em que se discute a procedimento que levou a aquisição da propriedade do imóvel, porquanto o procedimento expropriatório foi eivado de vícios, de sorte que a agravante nunca foi notificada acerca das datas de realização das hastas públicas. Com tais argumentos, pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida ao agravado, sendo determinada ainda a suspensão dos autos da ação de imissão na posse de no 0748169-36.2022.8.07.0001, até o julgamento da ação anulatória de no 1070929-89.2022.4.01.3400, em trâmite perante a 4a Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. 1- Da Gratuidade do Justiça Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observa-se que, apesar de requerido na contestação (conforme ID 146804142, feito originário), não foi apreciado na origem. E, nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negado por meio de decisão fundamentada. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (Grifou-se) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 374 DO CPC/15. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E EXIGÍVEIS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVA DA EXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. IMÓVEL ALIENADO. RATEIO SOMENTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO APÓS A DISSOLUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ. (Omissis) 10. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida. (Acórdão 1436109, 07085398620218070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considera-se o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça à agravante. 2 – Do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse em que a parte a agravada alega ter adquirido o imóvel objeto de disputa em leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal (18/11/2022), tendo efetuado o pagamento e registrado a respectiva escritura junto ao cartório imobiliário. Assim, o autor, ora agravado, requereu a concessão de liminar “inaudita altera parte”, para que a ré desocupasse o imóvel objeto da controvérsia dos autos de origem, a qual foi parcialmente deferida nos seguintes termos: (...) Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise inicial, que a razão assiste ao requerente. Assim dispõe o artigo 30 da Lei n. 9514/97: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Conforme certidão de ônus de id. 145538226, de fato o requerente adquiriu junto à Caixa Econômica Federal, mediante leilão extrajudicial, a propriedade do imóvel em comento, sendo, portanto, legítimo proprietário do bem. Da referida certidão, constata-se, também, que o imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal por meio da consolidação da propriedade fiduciária averbada no referido documento. Diante da aquisição do bem junto à Caixa Econômica Federal, tem os requerentes, em análise perfunctória, direito à imissão na posse do imóvel. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de tutela de urgência e CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar que o autor seja imitido na posse do imóvel descrito como Avenida Mangueiral, QC 11, Rua B, Casa B8, Jardins Mangueiral, Brasília/DF, CEP: 71699617, devendo os eventuais ocupantes desocuparem o imóvel em tela no prazo de 60 dias, conforme artigo 30 da Lei n. 9514/97. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, na oportunidade, obter a qualificação completa de todos os ocupantes do imóvel em comento. Endereço para cumprimento da diligência: Avenida Mangueiral, QC 11, Rua B, Casa B8, Jardins Mangueiral, Brasília/DF, CEP: 71699617 Na oportunidade, citem-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). (Grifou-se) Daí, a interposição do presente recurso. Extrai-se dos autos que o requerente adquiriu junto à Caixa Econômica Federal, mediante leilão extrajudicial, a propriedade do imóvel em comento, sendo, assim, legítimo proprietário do bem (certidão de ônus - ID. 145538226) Da referida certidão, é possível observar que o imóvel foi retomado pela Caixa Econômica Federal por meio da consolidação da propriedade fiduciária averbada no referido documento. De acordo com o art. 1.245 do Código Civil, verifica-se que a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Ademais, o §2o do mencionado artigo prevê que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia. Confira-se: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. ” Nesse sentido, a arrematação do imóvel e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, os quais produzem efeitos imediatos, de sorte que é lícito à parte agravada, legítima proprietária, perseguir, por meio da ação de imissão na posse, a vinculação da posse à propriedade. Por oportuno destacar, ainda, que c. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal, em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão de posse, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão deste feito até o trânsito em julgado da referida ação. A propósito, confira-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CARACTERIZADA. (...) 3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Federal em desfavor da Caixa Econômica Federal, não caracteriza prejudicialidade externa em relação à ação de imissão na posse, o que afasta a pretensão de suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1436377, 07133342520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. SOBRESTAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1392091, 07320798720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 1. "Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa." (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem. (...) (Acórdão 1438193, 07062284420208070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.